Tribunal: CARF
Processo: 11516.002607/2005-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos, é de se manter o lançamento.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI No 10.174/01. SÚMULA CARF No 35.
Nos termos da Súmula CARF no 35, "o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica­se retroativamente".
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.002607/2005-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.595 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ICLEIA JUNKLAUS FERNANDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Não havendo comprovação da origem dos depósitos, é de se manter o
lançamento.
UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CPMF PARA FINS DE CONSTITUIÇÃO
DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI No 10.174/01.
SÚMULA CARF No 35.
Nos termos da Súmula CARF no 35, "o art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da
CPMF para a constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se
retroativamente".
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA. DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF No 26.
Nos termos da Súmula Carf no 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TITULARIDADE. SÚMULA CARF No 32.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.002607/2005-53
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002607/2005-53

Nos termos da Súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado
com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso, exceto da alegação de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2000, em razão de omissão de rendimentos decorrente de depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 518 e seguintes):
Por meio do Auto de Infração às folhas 459 a 460, foi exigida da contribuinte a
importância de R$ 133.347,65 (cento e trinta três mil, trezentos e quarenta e sete reais e
sessenta e cinco centavos) a título Imposto de Renda Pessoa Fisica - IRPF, acrescida de
multa de oficio de 75% e dos encargos legais devidos à época do pagamento.
Nos termos da Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), fl. 460, a autuação se
deu em razão de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada: houve a omissão de rendimentos caracterizada por créditos de
valores em contas correntes bancárias da contribuinte, no total de R$ 485.420,58, no
ano-calendário de 2000, valores estes que a contribuinte não comprovou a origem,
mediante documentação hábil e idônea, apesar de regularmente intimado para tal.
Impugnação
Intimada da autuação fiscal, a contribuinte apresentou sua defesa alegando
preliminarmente a nulidade do lançamento por ser ilegal e inconstitucional haja vista a
autoridade fiscal ter se utilizado de quebra de sigilo bancário sem prévia autorização
judicial além de ter aplicado retroativamente dispositivos legais, em afronta a direitos,
garantias e princípios constitucionais.
Nesse sentido a contribuinte traz alegações e remissões doutrinárias e jurisprudenciais
de variada ordem, tendentes à defesa da tese de que não pode operar efeitos retroativos a
disposição constante da Lei n.° 10.174/2001, que trouxe nova redação para o parágrafo
3.° do artigo 11 da Lei n.° 9.311/96 e da LC n° 105/01, pelo que a fiscalização não
poderia ter se utilizado de valores recolhidos a título de CPMF para verificar a
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002607/2005-53

existência de eventual crédito tributário decorrente de IR nem afastado seu sigilo fiscal
sem prévia autorização judicial.
Salienta que não se aplica ao caso o art. 144, § l° do CTN, em vista de que a permissão
para aplicação retroativa de lei carece de fundamentos constitucionais, e que ademais o
auditor “não se baseou no referido dispositivo legal para lhe amparar, e, se agora o
pretendesse, estaria precluso”.
Além disso, a contribuinte contesta a legitimidade do lançamento do imposto de renda
arbitrado base apenas em extratos bancários. Aduz que “Há de ser apresentado
demonstrativo de utilização, pelo titular do depósito bancário, em consumo ou aquisição
de bens, para a demonstração de sinais exteriores de riqueza, ou ainda, a comprovação
de que os ingressos financeiros são sistemáticos, a fundar a alegação de que tais
depósitos sejam efetivamente rendimentos auferidos”. A corroborar esse argumento cita
a Súmula 182 do TRF e acórdão do Conselho de Contribuintes. Conclui então que
“inexistiu o fato gerador do IR, pois o ato fiscal está baseado exclusivamente na
movimentação financeira, sem provas concretas da ocorrência de IR em desfavor da
recorrente”, pelo que pugna novamente pela anulação do lançamento.
Ainda a título de preliminar, a impugnante alega ilegitimidade passiva e inocorrência do
fato gerador. Nesse sentido, argumenta: que sua conta corrente foi movimentada por
terceiro, este sim responsável pelos valores movimentados a quem a fiscalização deveria
ter se direcionado; que movimentou no máximo R$ 25.570,00 (seu único rendimento
anual), valor abaixo do limite de R$ 80.000,00, previsto no inciso II do §3° do a1“t.42
da Lei n° 9.430/96.
No mérito, ratifica as alegações preliminares “pois a recorrente não movimentou sua
conta bancária acima de R$ 25.570,00”.
No que se refere à multa de oficio, argumenta que em sendo indevido o imposto lançado
também o é a multa aplicada.
Pelas razões postas, requer a anulação ou o cancelamento do auto de infração.
O colegiado da 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis (DRJ/FNS), por unanimidade de votos, julgou a impugnação improcedente. A
decisão restou assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Por disposição legal, caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando O contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações, de forma individualizada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2000
LEGISLAÇÃO
TRIBUTARIA.
MATÉRIA
PROCEDIMENTAL.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador
da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.
AFIRMAÇÕES RELATIVAS A FATOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações, processualmente inacatáveis.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
A
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETENCIA DAS INSTANCIAS' ADMINISTRATIVAS.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002607/2005-53

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ANO-CALENDÁRIO: 2005
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
PROCEDIMENTO FISCAL. ATO VINCULADO.
À administração tributária cabe aplicar a lei, efetuando o lançamento, de forma
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, não lhe sendo
permitido qualquer discricionariedade ou juízos valorativos.
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE.
O contribuinte da obrigação tributária é a pessoa que tem relação pessoal e direta com a
situação que constituiu O fato gerador, não podendo transferir a terceiro a
responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 25/11/2008 (fl. 530), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 19/12/2008 (fls. 531 e ss), por meio do qual, após narrar os
fatos, reitera parte das teses apresentadas quando da impugnação à primeira instância
administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atendo aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002607/2005-53

Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Anoto que as questões preliminares se confundem com o mérito e com este serão
analisadas.
A recorrente reitera em recurso as teses já submetidas ao julgamento de primeira
instância, quais sejam:
A) AUSÊNCIA DE FATO GERADOR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA LEI TRIBUTARIA E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO -
Inconstitucionalidade e Irretroatividade da Lei Complementar n.° 105/2001 e da Lei n.°
10.174/2001.
Alega nulidade do lançamento por ser este ilegal e inconstitucional haja vista a
autoridade fiscal ter se utilizado de quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial
além de ter aplicado retroativamente dispositivos legais, referindo-se à Lei Complementar n.°
105/2001 e da Lei n.° 10.174/2001, o que afrontaria direitos, garantias e princípios
constitucionais.
Quanto às questões de inconstitucionalidades, delas não conheço nos termos da
Súmula CARF No 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Além dos bem colocados fundamentos do julgador de piso, sem delongas tratam-
se de matérias já pacificadas no âmbito deste Conselho. Quanto à irretroatividade da Lei no
10.174/2001, é matéria já sumulada, ou seja:
Súmula CARF no 35:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente.
Ademais, quanto à alegada quebra de sigilo, também é matéria já pacificada no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, repercussão geral, Tema 225:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal;
II - A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §
1o, do CTN. (RE 601314)
2. Da Imprestabilidade da Movimentação Bancária como Base para a
Caracterização da Omissão de Receitas - PRESUNÇÕES POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Em resumo, entende a recorrente que para ser válido o lançamento,
Há de ser apresentado demonstrativo de utilização, pelo titular do depósito bancário, em
consumo ou aquisição de bens, para a demonstração de sinais exteriores de riqueza, ou
ainda, a comprovação de que os ingressos financeiros são sistemáticos, a fundar a
alegação de que tais depósitos sejam efetivos rendimentos auferidos.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.595 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.002607/2005-53

Aqui também, além dos bem lançados fundamentos pelo julgador de piso, se trata
de matéria também já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3) ILEGITIIVIIDADE PASSIVA - Ausência de movimentação da conta-
corrente pela recorrente acima do permitido legal para incidência do IR
Em resumo, alega a recorrente que a conta foi movimentada por terceiros, e que
somente o valor de R$ 25.570,00 teria por ela sido movimentado.
Mais uma vez, coaduno com os fundamentos lançados pelo julgador de piso e
acrescento que aqui também se trata de matéria já sumulada no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 32
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (
Na ausência de comprovação hábil e idônea de que as contas foram movimentadas
por terceiros, não se acata a alegação.
Quanto ao pedido de cancelamento da multa, a contribuinte limita-se a alegar que
sendo indevido o imposto lançado também o é a multa aplicada. Portanto, sendo mantido o
crédito lançado é de se manter a multa, aplicada conforme prevista em lei.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por conhecer em parte do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 548
DF CARF MF
Original